Tribunal: STF
Processo: Rcl 51519
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1.  A controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das ações paradigmáticas invocadas.



    2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE.



    3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação.



    4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.